Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE DIVÓRCIO. DIVISÃO PATRIMONIAL VÁLIDA E EFICAZ. POSSE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO.
1. Atualmente, os animais são juridicamente classificados como bens móveis semoventes, posto que suscetíveis de se locomoverem por força própria sem alteração de suas características individuais (CC, art. 82), recebendo também valor econômico, tanto que são suscetíveis ao comércio.
2. O rol de matérias submetidas à competência das varas de família não comporta interpretação extensiva, de modo a ampliar suas taxativas hipóteses, sob pena de afronta a regra legal de ordem pública.
3. Extrai-se da petição inicial e emenda mera alegação de descumprimento de cláusulas contratuais, ou arrependimento posterior, acerca de obrigações eminentemente civis, acerca de divisão patrimonial acordada por ocasião de divórcio, em que eventual inadimplemento dever ser questionado pela via jurídica adequada.
4. Considerando o divórcio extrajudicial das partes, ocasião em que regulamentaram as correspondentes cláusulas que lastreariam a extinção do vínculo conjugal, em que também firmaram contrato particular de divisão patrimonial, inclusive quanto à posse de animais domésticos comuns, remanescendo ambos os termos válidos e eficazes, em tese, eventual pedido de revisão contratual, cumprimento de obrigações inadimplidas ou mesmo de regulamentação de visitas aos semoventes devem ser tratadas no juízo cível.
5. Eventual discussão a respeito da posse ou da propriedade de animais domésticos, máxime quando as partes tiverem estabelecido regramento em acordo de divórcio válido e eficaz, ou mesmo um superveniente pedido de regulamentação de visitas aos correspondes semoventes, circunscrevem-se à esfera civil, a atrair a competência residual do juízo cível.
6. Recuso não provido.